Tribunal: TJDFT
Processo: 0711873-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE ESTABILIZAÇÃO DA DECISÃO. IRREGULARIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que condicionou a expedição de requisitórios à preclusão da decisão em cumprimento de sentença. O agravante afirma que o cumprimento de sentença deve prosseguir de forma definitiva, sem necessidade de aguardar a preclusão da decisão que rejeitou a impugnação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é necessário aguardar a preclusão da decisão que rejeitou a impugnação para prosseguir com o cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há irregularidade na observação da preclusão para a prática do ato processual subsequente, sendo inerente à marcha processual aguardar o transcurso do prazo para manifestação das partes.
4. Não é necessário aguardar o trânsito em julgado de todos os recursos interpostos, desde que pendente recurso desprovido de efeito suspensivo.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.